Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-93.2019.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, LEI NÂº 11.343/2006.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÃPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÃRIO APTO A MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DOS ORA APELANTES, REPRISADOS EM JUÃZO, NÃO HAVENDO DÃVIDAS ACERCA DA DESTINAÃÃO Ã COMERCIALIZAÃÃO ILÃCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA RESIDÃNCIA. CONDENAÃÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO APELANTE JOSÃ NILDO DOS SANTOS PEREIRA: IMPOSSIBILIDADE. O Â§4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 DISPÃE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÃO) A 2/3 (DOIS TERÃOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÃRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA. NA HIPÃTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÃÃO DO ORA APELANTE Ã PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÃNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001168-93.2019.8.14.0070
ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA
APELANTE (S):
JOSÉ NILDO DOS SANTOS PEREIRA E DHONATAN LIMA LOBATO
REPRESENTANTE:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006.
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS
: IMPOSSIBILIDADE.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DOS ORA APELANTES, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO APELANTE JOSÉ NILDO DOS SANTOS PEREIRA
: IMPOSSIBILIDADE.
O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO ORA APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 10/05/2021 e finalizada em 17/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 30/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001168-93.2019.8.14.0070
ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA
APELANTE (S):
JOSÉ NILDO DOS SANTOS PEREIRA E DHONATAN LIMA LOBATO
REPRESENTANTE:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
José Nildo dos Santos Pereira
e
Dhonatan Lima Lobato
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(fls. 49-55), que julgando
procedente
a denúncia os condenou, de maneira individualizada, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo), do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que uma equipe de Policiais Civis, após receber várias denúncias que os denunciados, ora apelantes, José Nildo dos Santos Pereira, vulgo ¿Pretinho da Angélica¿, e Dhonatan Lima Lobato, vulgo ¿Jhon Louco¿, estariam comercializando entorpecentes no Bairro da Angélica, no município de Abaetetuba, se deslocou até o local apontado e ao realizar o monitoramento avistou grande movimentação de pessoas em torno da residência dos ora apelantes, característica do comércio ilegal de drogas.

Relatou que na tarde do dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 18h00min, a equipe de investigadores recebeu informação de que no imóvel de José Nildo os ora apelantes estariam novamente comercializando entorpecentes, foi quando a equipe se deslocou até o local e surpreendeu os ora apelantes na frente do imóvel, em seguida, ao serem revistados, foram encontrados no bolso de José Nildo duas porções da substância entorpecente conhecida por ¿Óxi¿ e ¿Maconha¿. No bolso do ora apelante Dhonatan também foram encontradas duas porções da substância entorpecente conhecida por ¿Óxi¿ e ¿Maconha¿.

Noticiou que, prosseguindo nas diligências, os investigadores ingressaram na residência de José Nildo e em um dos cômodos da casa, foram encontradas 06 (seis) porções da mesmas substâncias encontradas anteriormente em poder da dupla. Após a prisão em flagrante, ambos foram conduzidos à presente da Autoridade Policial, oportunidade em que confessaram a posse da droga alegando, todavia, que esta destinava-se apenas para o consumo próprio.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em
08 de abril de 2019
, às fls. 05.

Defesa Prévia, às fls. 12-12, verso.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 21-22 (mídia), 28-31 (mídia),

Alegações Finais do Ministério Público, às fls. 33-35.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 39-47.

Sentença condenatória prolatada em
16 de outubro de 2019
, fls. 49-55.

Recurso de apelação interposto em 11 de novembro de 2019.

Em suas
razões recursais
(fls. 75-79), a combatente defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de posse para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Droga, em favor do apelante José Nildo dos Santos Pereira.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 80, verso - 81, verso), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 88-90), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de José Nildo dos Santos Pereira e Dhonatan Lima Lobato, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA (fls. 49-55), que julgando procedente a denúncia os condenou, de maneira individualizada, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo), do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (fls. 75-79), a combatente defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de posse para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Droga, em favor do apelante José Nildo dos Santos Pereira.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI DE ENTORPECENTES
:

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecente), mas sim a do
artigo 28 do mesmo diploma legal
(porte de drogas para consumo próprio), tendo em vista que os entorpecentes se destinariam ao uso próprio.

Entretanto, adianto que
razão não assiste
aos ora apelantes.

O
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
descreve o
crime de tráfico ilícito de drogas
nos seguintes termos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...).

O crime em questão é de perigo abstrato, pois a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado (saúde pública) independe de prova, sendo presumido pelo legislador na construção do tipo. Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci
adverte
1
:
¿O tráfico ilícito de entorpecentes (...) é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo). (...) Não se permite que determinados entorpecentes circulem em sociedade porque seus danos, ao longo do tempo, já foram comprovados, não somente por médicos, cientistas, especialistas da área de saúde pública em geral, como também por fatos concretos. A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, morrerem, é atingida quando há tráfico ilícito de drogas (...).¿

No caso em tela, os ora apelantes foram presos em flagrante em posse de material entorpecente, tratando-se de
05 (cinco) embalagens
de substância amarelada petrificada, pesando o total de
55,1g (cinquenta e cinco gramas e um miligrama)
, atestada como sendo o tóxico popularmente conhecido como ¿
cocaína
¿, e
05 (cinco) embalagens
feitas de plástico contendo erva prensada pesando o total de
331,8g (trezentos e trinta e um gramas, e oito miligramas)
de substância vulgarmente conhecida como ¿
maconha
¿, se amoldando ao tipo ¿
ter em depósito
¿, conforme atestado pela prova material acostada aos autos.

A prova testemunhal, por sua vez, evidencia a consumação delituosa, de forma harmoniosa com as demais provas constantes dos autos, corroborando o édito condenatório, sendo a versão acusatória uníssona em apontar os ora apelantes como autores da infração criminal, senão vejamos.

Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Raimundo Wagner Carvalho da Silva
, Policial Civil, informou: ¿
Que participou da diligência que culminou com a prisão dos acusados;
Que já haviam várias denúncias em desfavor dos acusados
;
Que já haviam realizado levantamento do local anteriormente
; Que foram por trás da residência; Que conseguiu realizar a abordagem dos dois indivíduos;
Que durante a revista pessoal foi encontrado o material entorpecente
;
Que as denúncias davam conta que os acusados eram traficantes
;
Que foram encontrados ¿maconha¿ e ¿óxi¿
; Que foram encontrados substância entorpecente com ambos¿
. (fls. 51).
Grifei

Em consonância, a testemunha
Denilson da Silva Bitencourt
, Policial Civil, perante a autoridade judicial, rememorou: ¿
Que participou da diligência que culminou com a prisão dos acusados;
Que já haviam várias denúncias de tráfico de drogas em desfavor dos acusados
;
Que as denúncias relatavam que os acusados estavam vendendo drogas no bairro da Angélica
;
Que as denúncias relatavam que os acusados eram integrantes do comando vermelho
; Que já havia realizado algumas campanas; Que neste dia resolveram invadir a casa; Que ambos os acusados estavam na frente da residência;
Que foram localizadas substâncias entorpecentes em posse de ambos
¿
. (fls. 51).
Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Antônio José Farias Nonato
, Policial Civil, ao depor em juízo, destacou: ¿
Que os acusados estavam sendo investigados
; Que ambos eram suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas no baixo da angélica;
Que haviam recebido denúncias que mesmo depois de presos os acusados retornaram pro bairro da angélica para continuar traficando entorpecentes
;
Que a venda na frente da casa dos acusados estava intensa
; Que por volta das 05 horas receberam uma informação de que ambos estavam vendendo drogas no local; Que então se deslocaram até o bairro da Angélica;
Que ao chegarem no local verificaram um movimento intenso de comércio; Que então foram revistados
;
Que foram encontrados nos bolsos de ambos a substância entorpecente; Que a droga era ¿óxi¿ e ¿maconha
¿; (...)
¿. (fls. 51).
Grifei

Com efeito, em que pese a negativa de autoria apresentada pelos ora apelantes, verifico que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento dos ora apelantes com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿ter em depósito¿ e ¿
trazer consigo
¿, visto que foram abordados pela guarnição policial estando na posse de substâncias tóxicas em desconformidade com a lei penal vigente.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.
(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: ¿A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.¿ (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE - APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a jurisprudência orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1. As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2.
Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas
. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE.

(...). II - O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG - APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência
desta

Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.
(...).
1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que os ora apelantes incorreram na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os ora apelantes realizaram um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois, foram flagrados ¿
tendo em depósito
¿ e ¿
trazendo consigo
¿ substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.
2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO APELANTE JOSÉ NILDO DOS SANTOS PEREIRA
:

Irresignada, a defesa peticionou ainda pelo reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em favor do ora apelante
José Nildo dos Santos Pereira
.

Antecipo, todavia, que a pretensão recursal em análise
não merece ser acolhida
, conforme razões aludidas abaixo.

A teor do disposto no mencionado dispositivo legal, os condenados pelo delito de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de
1/6 (um sexto)
à
2/3 (dois terços)
, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, e nem se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, critérios que devem ser observados cumulativamente.

Compulsando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis que realizaram a diligência, que fora encontrado na posse da ora apelante significativa quantidade de droga, tratando-se de
05 (cinco) embalagens
de substância amarelada petrificada, pesando o total de
55,1g (cinquenta e cinco gramas e um miligrama)
, atestada como sendo o tóxico popularmente conhecido como ¿
cocaína
¿, e
05 (cinco) embalagens
feitas de plástico contendo erva prensada pesando o total de
331,8g (trezentos e trinta e um gramas, e oito miligramas)
de substância vulgarmente conhecida como ¿
maconha
¿, elementos que caracterizam o tipo normativo previsto pelo legislador.

Resta, portanto, incabível o reconhecimento do benefício encartado no
§4º, do artigo 33 da Lei de Drogas
, eis que as provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais prestados pelos agentes policiais, transcritos alhures, indicam que a ora apelante dedicava-se a prática de atividades criminosas, atuando ilegalmente na mercancia de tóxicos dentro do município de Abaetetuba/PA, situação corroborada pela susposta integração do ora apelante à facção criminosa ¿Comando Vermelho¿, a qual indica seu envolvimento na prática de atividades ilícitas.

Assim, observo que as circunstâncias particulares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam um certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento da concessão da requerida benesse legal do tráfico privilegiado. Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ
. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE.

I -
Demonstrado que o réu, ora apelante, não é eventual traficante - a quem a lei visa beneficiar -, mas sim indivíduo que efetivamente se dedica à atividade criminosa, fazendo da mercancia o seu meio de vida, tal substrato impede a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
. (...).
(TJ/GO - APR: 02399046520178090149, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2883 de 04/12/2019).
Grifei
PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIGURADAS - DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO INDEVIDA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(...). 2.
Acerca da utilização de processos criminais e inquéritos policiais ainda não concluídos para a valoração da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, insta registrar que o fato de o acusado responder judicialmente por outros delitos semelhantes é suficientes para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas, de modo apto a negar a aplicação da redutora
. 3.
As circunstâncias fáticas narradas nos autos levam a crer que a aplicação da atenuante do tráfico privilegiado mostra-se inidônea, justificando, portanto, a sua exclusão do cálculo da pena
. 4. (...).
(TJ/AM - APR: 06154637820198040001 AM, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 23/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2020).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Ademais, tendo a dosimetria da pena operado-se dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta praticada ora apelante, observadas as diretrizes do
artigo 68 do Código Penal
,
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, e atenta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais (
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
), considero escorreito o
quantum
da pena aplicado pelo juízo monocrático, bem como o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido,
razão pela qual não há o que se alterar o édito condenatório ora vergastado
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória lançada nos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

1
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 344-345).